Tribunal: STF
Processo: AI 475766
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AINDA CABÍVEL
 O AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
281 DO STF.
Agravo regimental desprovido.